Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712435-02.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDIR PEREIRA CARDOSO APELADO: RAIMUNDO FERREIRA BATISTA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por VALDIR PEREIRA CARDOSO em face da r. sentença (ID 75611720), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RAIMUNDO FERREIRA BATISTA em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, “para determinar a transferência (adjudicação compulsória) à RAIMUNDO FERREIRA BATISTA, CPF 645.772.791-34, do imóvel descrito como fração individualizada de número 165, que corresponde a 0,0185% por cento da área remanescente de 70%, da fração do imóvel integrante do Condomínio pro-indiviso denominado lote urbano Quinhão 23 (resultando em 0,01295% do imóvel total), conforme registro de matrícula de no 42.569, número 165, registrada no Cartório do 5o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em razão de cessão onerosa, valendo a presente sentença como título hábil à transferência de propriedade perante o registro imobiliário competente (art. 461 do CPC), em substituição à declaração de vontade do formal proprietário – VALDIR PEREIRA CARDOSO, CPF 605.855.951-00 - desde que satisfeitas as demais exigências cartorárias atribuíveis ao comprador, conforme previsto na legislação de regência” (ID 75611720 – Pág. 5). Diante da procedência do pedido autoral, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8°, do CPC. Em que pese o réu não tenha formulado pedido de gratuidade de justiça na origem, esse o deduziu no recurso de apelação (ID 75611722 – Pág. 2), razão pela qual não recolheu o preparo recursal. De início, cumpre esclarecer que, à luz do art. 99 do CPC, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada pelas partes a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, contudo, se deferida, possui efeitos ex nunc. Nesse sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PRECLUSÃO TEMPORAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRADO. PRECLUSÃO LÓGICA. (...) 4. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo, de modo que, uma vez requerida em sede de apelação, a gratuidade de justiça não tem aptidão para afastar a condenação lançada na sentença. (...) 8. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1625792, 07001310620218070008, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE EM CONTRARRAZÕES. MISERABILIDADE JURÍDICA COMPROVADA. CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se possível, a qualquer tempo e grau de jurisdição, pleitear as benesses da gratuidade da justiça, que possuirão, no entanto, efeitos ex nunc. Assim, evidenciada a miserabilidade jurídica da parte apelada, em atenção à declaração de hipossuficiência acostada aos autos em conjunto com cópia da CTPS, extratos bancários e comprovantes de renda apresentados, devem ser-lhe concedidas as benesses da justiça gratuita. (...) Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1211981, 07005586920188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) A Lei n° 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. No caso vertente, observa-se que o réu/apelante não carreou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a alegada miserabilidade, sequer tendo coligido declaração de hipossuficiência. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas atualizados, a saber, cópia da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários de todas as contas que possui em seu nome e de cartões de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Da mesma forma, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no mesmo prazo, manifestar-se sobre as preliminares de deserção e de ausência de dialeticidade, suscitadas pelo réu nas contrarrazões (ID 75611726), bem como sobre o pedido de condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé, também deduzido pelo recorrido na peça de defesa. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora